Tribunal: STF
Processo: ARE 1425075
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho.



    Vistos.



    Telefônica Brasil S.A. interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento na alínea “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. ESTAÇÃO RÁDIO-BASE - ERB. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA REGULARIZAÇÃO DA ERB FRENTE AOS ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS (SMDU E FATMA) OU, NA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO, A RETIRADA DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 14.675/09 E DA LEI MUNICIPAL N. 259/06, DE FLORIANÓPOLIS. TESE IMPROFÍCUA. HIGIDEZ DAS NORMAS LOCAIS, POIS TRATAM DE MATÉRIA ATINENTE A ASPECTOS AMBIENTAIS E URBANÍSTICOS DAS ERBS. TEMÁTICA DE COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES POLÍTICOS, EXEGESE DO ART. 24, INCISO VI; DA CRFB/88. IMPRESCINDIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS ANTENAS DE TELEFONIA. ‘A Lei Estadual n. 12.684/2004, ao disciplinar as condições ambientais para instalação de antenas de telefonia móvel (Estações de Rádiobase - ERB's), e determinar a obtenção de licença ambiental (para as novas) ou o licenciamento corretivo (para aquelas pré-existentes ao diploma), utiliza-se da competência legislativa concorrente definida na 'Lex Mater', em seu art. 24, VI, VIII e XII, para matéria ambiental e em defesa da saúde pública, sem o intuito de invadir os critérios para o exercício de serviço público federal, limitado ao âmbito da União." (TJSC, Apelação Cível n. 2007. 014201-7, rel. Des. Francisco Oliveira Filho, j. 4.12.2007) (TJSC, Apelação Cível n. 2010.025036-9, de Urussanga, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 30-04-2013). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a recorrente que é 



    “[i]nduvidoso que o v. acórdão recorrido, ao aplicar ao caso concreto a Lei Estadual n° 14.675/09, bem como a Lei Municipal Complementar n° 259/06, em detrimento das Leis Federais n° 11.934/09 e n° 13.116/15, que exaurem a matéria, acaba por contrariar a norma expressa do art. 22, IV da Constituição Federal, que garante a competência privativa da União Federal para regular o assunto.” 



    Defende, em síntese, que:



    “Em que pese a competência do Município para legislar sobre assuntos de interesse local e exclusivamente sobre o uso e ocupação do solo, nos termos do artigo 30, incisos I e VIII da Constituição Federal, as disposições previstas na Lei Municipal que fundamentou a Certidão de Dívida Ativa objeto da presente ação de execução fiscal, extrapolam tal competência, na medida em que impõem restrições à prestação do serviço de telecomunicações, dificultando ou até inviabilizando a efetiva prestação do serviço de telefonia móvel no Município de Santos”.



    Assim, requer que o recurso seja 



    “[c]onhecido e provido, para que, diante das violações aos artigos 22, IV e 24, §4' da Constituição Federal, seja reformado o v. acórdão recorrido, afastando-se as determinações por ele impostas à recorrente 



    Instado a se manifestar o Ministério Público Federal, exarou o seguinte parecer:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação Civil Pública visando à regularização ou à desinstalação de antenas de telefonia móvel (Estações Rádio Base-ERB). Suposta violação aos arts. 22, IV e 24, §4º da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito do tema jurígeno constitucional versado no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Necessária análise de matéria infraconstitucional. Violação indireta. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade pelo extraordinário. Parecer pelo não provimento do agravo.”



    Vistos.



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário guarda identidade com o Tema nº 1.235 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.370.232/SP, no qual firmou-se o entendimento de que compete privativamente a União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal). O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE-RG 1.370.232, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 13.9.2022)



    Na oportunidade foi fixada a seguinte tese: É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    Assim, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



    Ministro DIAS TOFFOLI



    Relator



    Documento assinado digitalmente